Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-84.2017.8.11.0022
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001214-84.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Diego Rodrigues Soares (APELADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 955.782.931-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO RODRIGUES SOARES (APELADO), MPEMT - CUIABA - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEDRA PRETA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0001214-84.2017.8.11.0022

Processo 1º Grau:

Código 61755

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE PEDRA PRETA

Apelante(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Apelado(s):

DIEGO RODRIGUES SOARES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/03/2022

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129,
CAPUT
C/C ARTIGO 147 AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBICO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS 1ª E 2ª FASES – AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA SEGUNDA FASE – AGRAVANTES CONSIDERADAS NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO STF – ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FATOS CONCRETOS A AUTORIZAR A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA – PENA MAJORADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência, pois, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser valoradas de forma desfavorável ao réu quando os elementos concretos extrapolam o tipo penal. Com isso, elementos concretos que exsurgem da dinâmica dos fatos podem implicar na majoração da pena-base por conta de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Igualmente, as circunstâncias e consequências do crime não são favoráveis ao Réu, pois além de ameaçar a vítima, de inopino, na sequência, o agrediu fortemente, na cabeça, causando-lhe lesão e sutura de 09 (nove) pontos.

Portanto, considerando desfavoráveis tais circunstâncias, majoro a pena-base em 02 (dois) meses, implicando a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantendo-se os demais termos.

No que se refere à insurgência recursal quanto à segunda fase da dosimetria, acolho o parecer ministerial externado no âmbito desta Turma Recursal, pois, de fato, não se verifica incoerência, pois o magistrado majorou a pena-base em consideração às duas circunstâncias agravantes em 2/6 (dois sextos), sendo 1/3 para cada uma, o que está de acordo.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e condenou o Réu Diego Rodrigues Soares pela prática dos crimes previstos no artigo 129, “caput” e artigo 147, caput, c/c artigo 61, Inciso II, “h”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto ante a reincidência, sem direito a substituição por pena restritiva de direitos e à suspensão condicional do processo, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para CONDENAR o réu Diego Rodrigues Soares, já devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções artigo 129, “caput”, e artigo 147, caput, c/c artigo 61, Inciso II, “h”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

[...]

IV)-DISPOSIÇÕES FINAIS.

Desta forma, considerando que a pena definitiva é 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e considerando que o réu reincidente, o regime inicial da pena privativa de liberdade do condenado será o semiaberto, diante do que dispõe a Súmula n.º 269 do STJ, para o cumprimento da pena.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos artigos 44, inciso I, do Código Penal, tendo o crime foi cometido com violência à pessoa, consoante acima exposto.

Incabível, também, a aplicação isolada ou a substituição pela multa (art. 60, § 2º, do Código Penal), em razão da expressa vedação legal (art. 17, da Lei 11.340/2006).

Deixou de concede-lhe a suspensão condicional da execução da pena, ante os maus antecedentes do réu, conforme acima exposto.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da lei.

O Ministério Público, ora Apelante, interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar a penalidade aplicada por dois fundamentos: a) porque as circunstâncias judiciais, em especial, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes perpetrados pelo Réu deveriam ter sido levados em conta quando da primeira fase de fixação da pena; b) porque presentes duas circunstâncias agravantes (reincidência e vítima idosa com 98 anos de idade), de modo que, na segunda fase de fixação do quantum da pena, deveria ter havido aumento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) da pena.

Requereu o provimento da Apelação para o fim de modificar a reprimenda aplicada, majorando-as.

Não houve apresentação de contrarrazões de apelação.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal requereu o parcial provimento do recurso apenas no que se refere às circunstâncias judiciais, pois a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes perpetrados pelo Réu são graves e deveriam ter sido levados em consideração para majorar a pena-base, no entanto, discordou do pedido de majoração da pena na segunda fase, pois a proporção de aumento em relação às circunstâncias agravantes foi adequada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra Diego Rodrigues Soares pela prática dos crimes previstos no artigo 129, “caput” e artigo 147, caput, c/c artigo 61, Inciso II, “h”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

Consta dos autos que DIEGO RODRIGUES SOARES, no dia 16/02/2017, na comarca de Pedra Preta/MT, ameaçou de causar mal injusto e grave, bem como agrediu a vítima José Ferreira dos Santos, pessoa idosa, com então 98 anos, porque além de dizer que “se não o matasse de pau, seria de fogo”, ato contínuo desferiu paulada na cabeça da vítima, conforme Boletim de Ocorrência e laudo de exame de corpo delito, além das declarações do ofendido e depoimentos testemunhais.

É dos autos, conforme provas produzidas, que houve violento ataque pelo Réu contra a vítima, valendo-se de um pedação de madeira para atingir região letal (cabeça), provocando ferimento de natureza contusa no idoso, resultando em sutura de 09 (nove) pontos na cabeça, consoante exame de Corpo de Delito.

Ao final, o magistrado de origem julgou procedente a denúncia e condenou o Réu Diego Rodrigues Soares pela prática dos crimes previstos no artigo 129, “caput” e artigo 147, caput, c/c artigo 61, Inciso II, “h”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto ante a reincidência, sem direito a substituição por pena restritiva de direitos e à suspensão condicional do processo.

Insurge-se o Ministério Público, nos termos acima relatados, repise-se, para reformar a sentença e majorar a reprimenda por dois fundamentos: a) porque as circunstâncias judiciais, em especial, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes perpetrados pelo Réu deveriam ter sido levados em conta quando da primeira fase de fixação da pena; b) porque presentes duas circunstâncias agravantes (reincidência e vítima idosa com 98 anos de idade), de modo que, na segunda fase de fixação do quantum da pena, deveria ter havido aumento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) da pena.

Pois bem.

Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, entendo que o parecer ministerial emitido pelo Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal deve ser acolhido e, assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas quanto às circunstâncias judiciais, pois, de fato, a natureza do crime, as condições da vítima e as consequências do crime devem ser levados em consideração na dosimetria da pena.

Por outro lado, tal como exposto pelo citado parecer ministerial, o recurso não carece de provimento no que se refere à majoração da pena na segunda fase, posto que nessa fase a fixação da pena respeitou o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante passo a expor.

Como exposto acima, a autoria e a materialidade dos delitos restaram devidamente comprovadas, havendo insurgência apenas quanto à reprimenda fixada. Restou comprovado, como ressaltado pelo Ministério Público, o quão aviltante e grave fora o comportamento criminoso do Réu que, segundo consta dos autos, é voltado à prática de outros ilícitos, tanto que não obteve os benefícios da substituição de pena e suspensão condicional do processo. É dos autos, conforme folhas de antecedentes juntadas, que possui duas condenações transitadas em julgado, sendo roubo majorado/furto e lesão corporal. Igualmente, pode-se constatar das condições do crime que houve violento ataque por parte do Réu, que se valeu de um pedação de madeira para atingir região letal, a cabeça da vítima, pessoa idosa, com 98 anos, nascida em 10/12/1918, deixando-a com ferimento contuso que resultou em 09 (nove) pontos na cabeça.

Portanto, assim como sustentado em recurso e no parecer ministerial, a narrativa fática, devidamente comprovada, autoriza a consideração das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências dos crimes em prejuízo do Réu.

Importa citar que o magistrado de origem não considerou desfavoráveis tais circunstâncias, conforme trecho da dosimetria, que cito:

a) - Circunstâncias judiciais

A pena prevista para o crime de lesão corporal previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção, devendo ser individualizada consoante o caso concreto.

Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta.

[...]

Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

[...]

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

A despeito do entendimento de não valorar as referidas circunstâncias em desfavor do Réu, destaco que não se encontra nas balizas do entendimento da jurisprudência, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, encarregado de uniformizar a jurisprudência federal. Acerca dessas três circunstâncias, assim se posicionou referido Tribunal, no Resp. 1744019-AL, julgado em 18.06.2018, da lavra do Ministro FELIX FISCHER:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESNECESSIDADE DE COABITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5o DA LEI n. 11.340/06. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 -
As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser valoradas de forma desfavorável ao réu quando os elementos concretos extrapolam o tipo penal
.

2 -
A excessiva violência empregada na ação delituosa, aferida pelo espancamento e excessivo número de golpes de arma branca na vítima, bem como a premeditação, por meio do prenúncio da morte, anunciado horas antes por mensagem de aplicativo de celular, são aptos a tomar a culpabilidade do agente reprovável
. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

3 - Havendo farta prova testemunhai
indicando a agressividade do agente com a vítima
, o fato deste possuir trabalho e bom relacionamento com os filhos e, por vezes, com a própria vítima, não afasta sua conduta social reprovável.

4 -
As conseqüências do delito, hipótese em que o pai espancou e golpeou a mãe com vários golpes de faca, na frente dos filhos de tenra idade, além de presumíveis e inapagáveis, foram ratificadas em plenário pela genitora da vítima, não merecendo reparos a exasperação procedida na pena -base.

[...]

Analisando as circunstancias judiciais que repousam junto ao art. 59 do CP, concluo
que a culpabilidade do acusado, considerada como grau de reprovabilidade a ser imprimido sobre sua conduta sobrepuja a peculiar ao tipo penal
, visto que o réu avisou à vítima que a mataria através de um aplicativo, revelando premeditação, e desferiu vários golpes de faca, revelando intenso dolo de matar; os antecedentes não são maus, em que pese a existência de anterior processo em que o réu é acusado de prática de violência familiar contra a vítima. [...]
as circunstâncias que acompanharam a conduta criminosa desfavorecem o acusado
; o crime foi cometido na frente dos filhos pequenos da vítima e do acusado, tendo a testemunha ROSINEIDE GOMES DE ASSIS dito que o filho da vítima, à época com cerca de cinco anos de idade, abraçou o corpo ensangüentado da mãe morta após seu assassinato;
as conseqüências do crime desfavorecem o acusado
, pois seus filhos com a vítima ficarão marcados psicologicamente pelo ocorrido durante toda a sua existência. Deveras, a mãe da vítima, em seu depoimento em plenário de julgamento, aclarou com suas informações o imenso sofrimento a que esses dois pequenos seres foram submetidos, após presenciarem o corpo esfaqueado de sua mãe morta, vendo-a agonizar, tentando debilmente contornar as conseqüências do ato perpetrado pelo réu. [...] A vista dessas circunstâncias, analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a ação delitiva e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, conforme determinam os dispositivos norteadores da aplicação da pena. [...] É
pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos
e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto se ocorrer evidente desproporcionalidade, quando caberá a reapreciação para a correção de eventuais desacertos quanto ao cálculo das frações de aumento ou de diminuição e apreciação das circunstâncias judiciais.

Nos termos da jurisprudência, pois, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP devem ser valoradas de forma desfavorável ao réu quando os elementos concretos extrapolam o tipo penal. Com isso, elementos concretos que exsurgem da dinâmica dos fatos podem implicar na majoração da pena-base por conta de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Igualmente, as circunstâncias e consequências do crime não são favoráveis ao Réu, pois além de ameaçar a vítima, de inopino, na sequência, o agrediu fortemente, na cabeça, causando-lhe lesão e sutura de 09 (nove) pontos.

Portanto, considerando desfavoráveis tais circunstâncias, majoro a pena-base em 02 (dois) meses, implicando a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantendo-se os demais termos.

No que se refere à insurgência recursal quanto à segunda fase da dosimetria, acolho o parecer ministerial externado no âmbito desta Turma Recursal, pois, de fato, não se verifica incoerência, pois o magistrado majorou a pena-base em consideração às duas circunstâncias agravantes em 2/6 (dois sextos), sendo 1/3 para cada uma, o que está de acordo. Cito trecho do parecer ministerial:

Todavia, ao nosso sentir, improcede o reclamo no que toca ao pleito de majoração da reprimenda para a fração de 2/3 (dois terços) na segunda fase no sistema trifásico de fixação da pena, visto a coexistência de duas circunstâncias agravantes genéricas (art. 61, I e II, alínea h, CP), quais seja, vítima maior de 60 anos (insisto: 98 anos) e a preponderante reincidência penal (aliás, agente com duas condenações criminais, sendo ambas, cometidas com violência e/ou grave ameaça a pessoa), pois, com supedâneo em majoritário entendimento pretoriano, a presença de duas circunstâncias agravantes têm o condão de aumentar em 2/6 (ou 1/3, porque matematicamente 2/6=1/3) a pena-base, consoante iterativo e consentâneo entendimento jurisprudencial [...];

Em assim sendo, o recurso deve ser parcialmente provido apenas para majorar a pena-base, nos termos acima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar a pena-base em 02 (dois) meses, fixando a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022